Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600629-32.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600629-32.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600629-
32.2024.6.16.0194, que com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda irregular e, em consequência, confirmou a liminar anteriormente
concedida em todos seus termos, bem como condenou o representado a pagar multa de R$
5.000,00. (Representação Eleitoral com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada pela
Coligação Pontal Não Pode Parar, integrada pelos partidos PSD, PP, MDB, Pode, PL e União em
face de José Augusto Rodrigues candidato a Vereador de Pontal do Paraná pelo Partido
Democracia Cristã - DC, com fundamento nos art. 36, §3º e 57-B, §5º, ambos da Lei nº 9.504/97,
alegando o representado é "sócio administrador e jornalista responsável pelo jornal "Folha Pontal
do Paraná" que na edição n. 356 do jornal, publicado na primeira quinzena de agosto de 2024, o
representado utilizou-se de editorial "não apenas para emitir opiniões pessoais quanto aos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito do município de Pontal do Paraná, como também para
divulgação de sua imagem, ao lado do logo "Rápidas e Rasteiras"; que a utilização da sua imagem
consiste em propaganda eleitoral; que não atendeu aos requisitos legais, tais como "(i) menção à
legenda partidária, (ii) tiragem do material impresso, (iii) CNPJ da campanha do candidato e do
responsável pela confecção, (iv) dimensão da propaganda (no máximo 1/8 para o jornal padrão e 1⁄4
para tabloide) e (v) o valor pago pela inserção"; e que o representado mantém perfis nas redes
sociais Facebook e Instagram com finalidades eleitorais, disseminando propaganda eleitoral, "com
divulgação da sua candidatura, número de urna e projetos, fazendo destes seus endereços
eletrônicos de campanha política; que é obrigação do candidato comunicar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos nos quais efetue propaganda eleitoral por meio da internet, o que não foi
feito pelo representado). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE AUGUSTO RODRIGUES (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
PONTAL NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ -
PR (RECORRIDO)

MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186794
06/11/2024
18:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44186794 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.390
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600629-32.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DE
PROVAS REJEITADA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B,
INCISO IV, ALÍNEA “A” e §1º DA LEI N. 9.504/97. POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE
VERIFICADA.
SENTEÇA
MANTIDA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Augusto Soares,
candidato não eleito ao cargo de vereador do município de Pontal do
Paraná, em face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos/PR que julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela
Coligação Pontal Não Pode Parar, confirmou a liminar deferida e
condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
1.2 O recorrente alegou que as provas digitais sem ata notarial são

Num. 44186794 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
inidôneas; informou as redes sociais antes da citação, afastando a
irregularidade; a multa deveria ser reduzida pelo princípio da
proporcionalidade. Requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o
seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação, condenando o representante por litigância de má-fé.
Pugnou, subsidiariamente, pela redução da multa aplicada para o valor
de R$ 1.000,00.
1.3. Em sede de contrarrazões, a recorrida requereu o desprovimento do
recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso por considerar que a publicação de propaganda eleitoral em perfil
não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Análise quanto à validade das provas apresentadas pelo
representante sem ata notarial.
2.2 A configuração da propaganda eleitoral veiculada em redes sociais
não informadas previamente à Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Preliminarmente, rejeito a alegação de inidoneidade das provas
apresentadas, eis que a indicação da URL é suficiente para
comprovação de autoria em propaganda eleitoral na internet, sendo
desnecessária ata notarial. Demais disso, o artigo 17, §2º, da
Resolução
TSE
n.
23.608/2019
admite
a
comprovação
da
irregularidade da propaganda no âmbito da internet por qualquer meio
de prova admitido em direito, cabendo ao órgão judicial verificar a
efetiva disponibilização do conteúdo na página da internet.
3.2 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea “a”, §1º, da Lei n.
9.504/1997, regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no
momento do registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.3 No caso em análise, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em
rede social (Facebook e Instagram) sem informar o respectivo
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, em desacordo com a norma.
3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a

Num. 44186794 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
3.5 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.
3.6 A multa aplicada pelo juízo de origem foi fixada no mínimo legal,
proporcional à conduta irregular, sendo inviável sua redução para valor
inferior.
3.7 Inaplicável multa por litigância de má-fé ao representante diante da
ausência de comprovação de dolo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou parcialmente procedente a representação.
4.2 Tese de julgamento: “É dispensável a ata notarial para
comprovação de propaganda eleitoral irregular na internet, sendo
suficiente a indicação da URL e de outros elementos comprobatórios,
conforme previsão na Resolução TSE n. 23.608/2019. A informação
posterior à veiculação da propaganda eleitoral dos endereços
eletrônicos de redes sociais não afasta a configuração de
irregularidade na propaganda e a aplicação de multa.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019,
art. 27 Lei n. 9.504/1997, art. 57-B
Jurisprudência relevante citada: REPRESENTACAO nº 060392278,
Acórdão,
Des.
Roberto
Aurichio
Junior,
DJE,
22/11/2022;
RECURSO ELEITORAL nº 060216464, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, PSESS, 14/09/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024

Num. 44186794 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Augusto Soares, candidato não eleito ao
cargo de vereador do município de Pontal do Paraná, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pontal Não
Pode Parar, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à multa no valor de R$
5.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44141332), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) as
redes sociais foram devidamente informadas em momento anterior a citação, conforme
consta dos autos de RRC n. 0600475-14.2024.6.16.0194, portanto ausente qualquer
irregularidade; b) as provas obtidas por meio de celular ou computador não podem ser
aceitas porque foram extraídas sem metodologia adequada, eis que o mero print da
publicação impugnada, sem ata notarial para conferência, não se presta como prova; c) a
multa deve ser reduzida aquém do mínimo legal em razão da irrelevância da ação e
diante do princípio da proporcionalidade. Requereu o conhecimento do recurso e, no
mérito, o seu provimento para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a
representação, e condenar o representante por litigância de má-fé. Subsidiariamente,
pleiteou a redução da multa aplicada para o valor de R$ 1.000,00.
Em sede de contrarrazões (ID 44141337), a Coligação Pontal Não Pode Parar sustentou
que o recorrente realizou propaganda eleitoral irregular porque divulgou em seu perfil do
Facebook e Instagram, sem informar à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, o respectivo endereço eletrônico, em violação à legislação eleitoral. Afirmou,
também, que a petição inicial foi instruída com as devidas URLs dos sites eletrônicos não
informados à Justiça Eleitoral, sendo suficiente para assegurar a idoneidade e integridade
dos dados extraídos. Pugnou, então, pelo desprovimento do recurso interposto pelo
recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
por considerar que a publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44145849).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal

Num. 44186794 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da preliminar de nulidade de provas
Inicialmente, o recorrente sustenta que os documentos constantes na inicial não possuem
valor probatório sob o argumento de que a simples captura de tela de qualquer página da
internet ou whatsapp pode ser facilmente manipulada, portanto a extração desses dados
deve ser acompanhada de ata notarial.
Em que pese a insurgência do recorrente quanto à ausência de ata notarial para
conferência da publicação impugnada, verifica-se que a representante indicou a URL do
conteúdo impugnado na própria petição inicial, além de ter apresentado provas
documentais (ID 44141245), conforme determina o art. 17, inciso III, da Resolução TSE n.
23.608/2019, segundo o qual:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular
será instruída, sob pena de não conhecimento:
[...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço
da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente
esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada
ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de
arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação
dada pela Resolução nº 23.672/2021)
Desse modo, a mera alegação da inidoneidade da prova apresentada nos autos não é
hábil para a declaração de nulidade, eis que o recorrente sequer nega a autoria da
propaganda no decorrer do trâmite processual.
Outrossim, o artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.608/2019, estipula que a prova de
propaganda eleitoral veiculada no ambiente da internet pode ser realizada por qualquer
meio admitido em direito, cabendo ao órgão judicial competente aferir a efetiva
disponibilização de conteúdo no momento em que acessada a página da internet:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular
será instruída, sob pena de não conhecimento:
[...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço
da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente
esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada
ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de
arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação
dada pela Resolução nº 23.672/2021)
[...]

Num. 44186794 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita
por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.
Conclui-se, portanto, que a apresentação de ata notarial relativa à propaganda irregular
no ambiente da internet não é requisito exigido pela legislação eleitoral, eis que a
mencionada resolução prevê a comprovação da irregularidade da propaganda eleitoral
difundida na internet por qualquer meio de prova admitido em direito.
Por oportuno, quanto ao precedente mencionado pelo recorrente julgado por esta Corte
Eleitoral,
Recurso
Eleitoral
n.
0600057-51.2024.6.16.0170,
de
Relatoria
do
Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, publicado no dia 26/08/2024, é imperioso
destacar que se trata de matéria diversa da analisada nestes autos, porquanto o
mencionado julgado tem por objeto a propaganda antecipada eleitoral realizada por meio
de grupo de whatsapp.
Como o conjunto probatório apresentado foi suficiente para análise da conduta praticada
pelo recorrente, há que se rejeitar a alegação de inidoneidade das provas apresentadas
pelo representante.
c) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de

Num. 44186794 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet

Num. 44186794 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]

Num. 44186794 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular
pelo recorrente, eis que este teria veiculado propaganda eleitoral em suas redes sociais,
Facebook e Instagram, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral os respectivos
endereços eletrônicos no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à
legislação eleitoral.
Vejam-se prints do conteúdo impugnado apresentado na petição inicial (ID 44141245):

Num. 44186794 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59

Num. 44186794 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59

Como se pode notar, as publicações veiculadas pelo recorrente possem nítido caráter
eleitoral, eis que divulgam no ambiente da internet a sua candidatura, com pedido

Num. 44186794 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
de votos de modo explícito ao mencionar “Vote 27.277”.
Outrossim, ao consultar os autos de RRC n. 0600475-14.2024.6.16.0194, verifica-se que
o recorrente apenas apresentou petição em que informa suas redes sociais no dia
27/8/2024, às 23H51M26S, ou seja, após a propositura desta representação que ocorreu
naquele mesmo dia, às 10H35M.
Assim, não merece ser acolhida a alegação pelo recorrente de que informou os endereços
eletrônicos de suas redes sociais à Justiça Eleitoral no bojo dos mencionados autos, pois
realizada posteriormente às publicações veiculadas e, igualmente, após a apresentação
desta representação eleitoral.
Conclui-se, portanto, que as publicações de cunho eleitoral nas redes sociais do
recorrente foram realizadas antes da informação à Justiça Eleitoral, o que não afasta a
irregularidade.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

Num. 44186794 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral irregular, eis que
o candidato não informou endereço eletrônico relativo à rede social por meio da qual
veiculou conteúdo de natureza eleitoral.
Por oportuno, inobstante o entendimento desta Corte seja a aplicação de multa para cada
rede social não informada, há que se manter a sanção de R$ 5.000,00 arbitrada na
sentença, em observância do princípio da non reformatio in pejus.
Salienta-se, igualmente, que a multa no valor de R$ 5.000,00 imposta ao recorrente foi
aplicada em seu patamar mínimo, não havendo que se falar em aplicação da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Demais disso, não vislumbro aplicabilidade de multa por litigância de má-fé ao
representante diante da ausência de comprovação de dolo processual.
Acompanho, então, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para conhecer do
recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-se
integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por José Augusto Rodrigues, mantendo a sentença que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44186794 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 18:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618322308700000043135209
Número do documento: 24110618322308700000043135209
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:28:59

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria Juspodivm, 202.
Pág. 406

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600629-32.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 - RECORRIDO: PONTAL
NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA -
PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024